Tribunal: TJSP
Processo: 1002086-24.2023.8.26.0291
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO - Pretensão mandamental voltada à contabilização do período correspondente ao exercício da função de Diretora de Escola como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial abono de permanência, com a correspondente expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA ESPECIAL - MAGISTÉRIO - Pretensão mandamental voltada à contabilização do período correspondente ao exercício da função de Diretora de Escola como de efetivo exercício para fins de aposentadoria especial abono de permanência, com a correspondente expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Serviço – Possibilidade – Inteligência do art. 40, § 5o, da CF/88 – A impetrante comprovou o exercício das funções de magistério, incluída a de assessoramento pedagógico – Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3772/DF – Limites da noção de efetivo exercício das funções de magistério – Forma de cálculo da aposentadoria consoante o disposto no art. 40, § 3o, da CF/88 – Sentença concessiva da ordem de segurança mantida – Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Estadual, desprovidos.